Tribunal: TJSP
Processo: 1037893-41.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Cédula De Crédito Bancário. Anatocismo. Pretensão de afastar a capitalização dos juros. INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04, em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Cédula De Crédito Bancário. Anatocismo. Pretensão de afastar a capitalização dos juros. INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04, em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ.

TABELA PRICE. Pretensão de que seja afastada sua aplicação. INADMISSIBILIDADE: Não há irregularidade na utilização da tabela "price", porque o valor das prestações, com os encargos, é calculado mês a mês com base no saldo devedor e a amortização é feita mediante a subtração do valor da prestação mais juros. É amortizado aquilo que é pago.

TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM. Insurgência contra a sua cobrança. INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança das mencionadas tarifas, considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, uma vez que os valores cobrados não são abusivos e existe comprovação de que os serviços foram prestados.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Pretensão da parte autora de afastamento da cobrança. ADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP. Sentença reformada neste ponto. Sentença reformada neste ponto.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.